Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Foram deferidos diversos requerimentos de citação formulados pela autora, no entanto, a ré não foi encontrada em nenhum dos endereços indicados, conforme ARs de citação de IDs 20357369, 20357373, 21150236, 21150237, 22327812, 22551726, 22809213, 28103199 28103189 e 22327809, bem como certidões de oficiais de justiça de IDs 24568775, 22551726, 28027890, 29928713, 29358605 e 24568775. Na petição de ID 30203409, a autora requer a citação por edital da ré tendo em vista as infrutíferas tentativas de localização nos endereços indicados nas petições de IDs 29492960, 28261543, 25416612, 23833596, 21570116 e 18535137. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso dos autos, verifica-se que a ré não foi localizada apesar de várias tentativas, como se verifica nos autos (IDs 20357369, 20357373, 21150236, 21150237, 22327812, 22551726, 22809213, 28103199 28103189, 22327809, 24568775, 22551726, 28027890, 29928713, 29358605 e 24568775). Dessa forma, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização do executado, sem, porém, obter-se êxito. Sendo assim, frustradas as tentativas de citação do réu, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). “(...) 1 A citação por edital foi válida, na medida em que o exequente tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. (...)” (07096350220178070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2017) – g.n. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de citação por edital da ré PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator